Tribunal: CARF
Processo: 15746.725811/2023-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725811/2023-75
ACÓRDÃO
1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
POLIMPORT- COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTO DE
INFRAÇÃO IMPROCEDENTE.
Não restando comprovada a infração imputada e, ademais, restando
demonstrado e comprovado que o débito apurado, informado na ECF
(retificadora) antes da ciência do início do procedimento fiscal, foi objeto
de compensação tributária mediante DComp, afasta-se o lançamento
fiscal.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
O Lançamento decorrente seque a sorte do principal, pois calcado ou
estribado nos mesmos fatos e provas, inexistindo razão fático-jurídica para
decidir diversamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de remessa de ofício contra acórdão da DRJ (efls.4297/4322) que julgou
procedente impugnação administrativa (efls. 4215/4233) movida contra auto de infração
(efls.4170/4183) de IRPJ e de CSLL cumulada com multa de ofício referente ao ano calendário de
2019.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.4693/4717):
Trata-se da Impugnação apresentada aos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL
(reflexo) do ano-calendário 2019.
Quanto aos fatos consta dos autos: - que, em 27/11/2023, a fiscalização da RFB,
unidade DRF/Ribeirão Preto, lavrou os Autos de Infração do IRPJ e da CSLL (e-fls.
4170/4181), fatos geradores dos anos-calendário 2019, ao imputar a infração
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA, assim narrada ou
consignada no respectivo auto de infração: I – Auto de Infração do IRPJ: (...)

(...) II – Auto de Infração da CSLL: (...)

(...) - que os fatos apurados, quanto às infrações imputadas, estão
narrados/descritos no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 4184/4208).
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
3
Em síntese:
(I) a contribuinte tem decisão judicial transitada em julgado – repetição de
indébito tributário do principal de PIS, cofins, e juros SELIC respectivos, por
exclusão da parcela de ICMS da base de cálculo.
(ii) O Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial restou
deferido pela DERAT São Paulo, conforme Despacho Decisório, de 07/10/2019 (e-
fls. 4149/4168), in verbis: (...)

Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
4

Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
5

Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
6

Decorridos alguns anos, a partir da habilitação do crédito de origem judicial
(habilitação deferida), a contribuinte foi objeto de fiscalização, especificamente
quanto ao anocalendário 2019.
Vale dizer, em 12/12/2022 foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização e foi
intimada a apresentar esclarecimentos e documentos (e-fls. 02/04). Após
intimada diversas vezes, a contribuinte informou o oferecimento à tributação pelo
IRPJ e da CSLL, em relação valor original do principal de PIS e Cofins, objeto da
repetição do indébito tributário (crédito habilitado), pois, na época do pagamento
do PIS e da Cofins (calculados sobre base de cálculo cheia, com o ICMS incluso),
havia deduzido como despesa essas exações fiscais. Então, efetuou o ajuste – ECF
(retificadora) do ano-calendário 2019.

O lucro real – base de cálculo - seria o próprio valor apurado pela contribuinte na
ECF (retificadora), porém a discrepância seria quanto ao valor a pagar do IRPJ,
pois a contribuinte teria cometido equívoco. Ainda, os débitos do IRPJ e da CSLL-
informados na ECF (retificadora) estariam em aberto, não teriam sido pagos e
nem objeto de DCOMP (compensação).
Quanto aos juros SELIC – na repetição de indébito tributário – a contribuinte não
ofereceu à tributação em face do Tema 962 do STF.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
7
Nessa parte especificamente, a fiscalização lavrou outro Auto de Infraçaõ do IRPJ
e da CSLL (reflexo) do ano-calendário 2019, o qual é objeto de processo próprio
ou específico, pois, na época do lançamento fiscal, a contribuinte tinha decisão
favorável não transitada em julgado pela não tributação dos juros SELIC
decorrente de repetição de indébito tributário.
Ainda, segundo a fiscalização da RFB, quanto ao IRPJ e CSLL, objeto deste
processo, a contribuinte não teria quitado os valores a pagar do IRPJ e a CSLL
informados na ECF (retificadora), não teria confessado em DCTF e, ainda, ainda
não teria efetuado compensação tributária. Por isso, do lançamento de ofício com
multa de 75% para constituição do crédito tributário do IRPJ e da CSLL, ano-
calendário 2019, objeto destes autos.
Por fim, constam do Relatório Fiscal (e-fls. 4184/4208), parte integrante dos autos
de infração objeto deste processo, as informações prestadas pela fiscalizada e as
constatações da fiscalização, quanto aos valores originais do principal de PIS e
Cofins oferecidos à tributação no ano-calendário 2019, o valor apurado do lucro
real, após adições, exclusões, compensação de prejuízos de períodos anteriores e,
ainda, a apuração dos débitos de IRPJ e CSLL: (...)
Ou seja: - A contribuinte apresentou ECF (retificadora) do ano-calendário 2019,
antes da ciência do termo de início de fiscalização, fazendo os seguintes ajustes:
Obs: (...)
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
8

Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
9

Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
10

Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
11

Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
12

- que o crédito tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos Autos de
Infração do IRPJ e da CSLL objeto deste processo, perfaz o montante de R$
42.169.762,36, assim especificado por exação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
13
Ciente do lançamento fiscal em 04/12/2023 (e-fls. 4209/4211), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 18/12/2023 (e-fls. 4213/4233) e juntou cópia da
DCTF-retificadora – ajuste anual, transmitida em 22/09/2022, quanto ao ano-
calendário 2019 (e-fls. 4266/4284) e cópia do PER/DComp retificador, transmissão
em 19/09/2022, quanto aos débitos do IRPJ e da CSLL, ajuste anual, ano-
calendário 2019 (e-fls. 4286/4292).
Razões da defesa apresentada pelo sujeito passivo, em síntese:
- que o valor total atinente ao principal (R$ 174.046.752,78) foi corretamente
tributado no ano calendário de 2018 (R$ 71.771.733,07) e, principalmente, no ano
de 2019 (R$ 102.275.019,71), este último objeto da presente autuação;
- que, consoante já esclarecido no curso da fiscalização que deu origem à presente
autuação, a empresa levou à tributação no ano de 2019 o montante de R$
102.275.019,71;
- que, assim, para a apuração da Base do Lucro Real e Base Cálculo da CSLL de
2019, a Impugnante procedeu do seguinte modo em sua ECF:
(i) ajuste nas Linhas 92, com adição do valor Residual do principal do crédito
Homologado no montante de R$ 102.275.019,71;
(ii) exclusão do montante de R$ 28.473.629,63 na Linha 167, tendo em vista que
esse valor já integra o total de R$ 292,75 milhões habilitados perante a RFB, cujo
respectivo principal de R$ 174.046.752,78 foi devidamente oferecido à tributação
em 2018 (R$ 71.771.733,07) e o restante em 2019 (R$ 102.275.019,71);
- que, frise-se, referidas alegações podem ser confrontadas e confirmadas
mediante análise do (i) razão contábil; (ii) ECD e iii) ECF; - que, em face dos
esclarecimentos realizados acima, concluiu-se que, apesar do I. Auditor-Fiscal ter
mencionado o montante de R$ 28.473.619,63 para o ano de 2019, fato é que foi
levado à tributação o valor de R$ 102.275.019,71.
Tanto é verdade tal cenário que, não obstante esse descasamento entre os
registros contábil e fiscal, de forma completamente contraditória, o I. Auditor-
Fiscal chegou à mesma base de cálculo da empresa autuada;
- que desse modo, após a exclusão da despesa de R$ 5.520.051,56 e compensação
de 30% de prejuízo fiscal de períodos anteriores, no valor de R$ 25.969.722,96, a
base de cálculo para o ano calendário de 2019 perfaz a monta de R$
60.596.020,25, ocasionando um IRPJ a recolher de R$ 14.546.645,99 e uma CSLL a
pagar de R$ 5.453.641,82, conforme quadro colacionado abaixo, o qual já foi
acostado em sede de fiscalização:
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
14

- que veja a base de cálculo utilizada pelo I. Auditor- Fiscal foi a mesma
apresentada pela empresa autuada: R$ 60.596.020,25:

- que, cabe destacar, a diferença entre o IRPJ apurado pela empresa (R$
14.546.645,99), para aquele ora exigido pela Fiscalização (R$ 15.125.005,06),
perfaz a monta de R$ 578.359,07 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e
cinquenta e nove reais e sete centavos), ocasionada por dois fatores, quais sejam:
(i) o I. Auditor-Fiscal não considerou o valor de R$ 363.576,12 atinente ao PAT
(Programa de Alimentação do Trabalhador), o qual possibilita que as empresas
que declaram o Imposto de Renda pelo lucro real possam contar com a dedução
do incentivo fiscal por refeição cedida, limitada a 4% do imposto devido; e (ii) não
deduziu o montante de R$ 214.782,96 relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte. - que, da leitura do Termo de Verificação Fiscal, o I. Auditor- Fiscal não faz
nenhum esclarecimento do motivo pelo qual desconsiderou esses dois valores da
sua apuração; - que, com a finalidade de que não pairem quaisquer dúvidas, a
Impugnante colaciona nessa oportunidade o “Registro N630 - Apuração do IRPJ
com base no Lucro Real” (fls. 3739/3740), em que é possível identificar que tais
valores constavam na ECF relativa ao ano calendário de 2019:
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
15

- que, ademais, a Impugnante lançou corretamente o débito de IRPJ no valor de
R$ 14.546.645,99 em DCTF (Doc. 02), em que se verifica que a liquidação do
mencionado tributo se deu por meio de DCOMP no 04476.96601.190922.1.7.57-
3090 (Doc. 03);
- que, de igual modo, por meio da análise dos mesmos documentos (DCTF e
DCOMP no 04476.96601.190922.1.7.57-3090) nota-se que a Impugnante
procedeu com a declaração do valor da CSLL de R$ 5.453.641,82 e realizou a
respectiva quitação por meio de declaração de compensação; - que, veja, o
montante atinente à CSLL declarado e pago pela Impugnante é exatamente o
mesmo exigido por meio do presente auto de infração:

- que, diante de todo o exposto, resta comprovado que NÃO merece prosperar a
alegação do I. Fiscal- Fiscal Autuante no sentido de que em relação ao IRPJ e a
CSLL “embora apurado na ECF retificadora não restou comprovado recolhido
tampouco compensado”, haja vista que os tributos restaram devidamente
recolhidos por meio de compensação; - que, conclui-se, embora o I. Autitor-Fiscal
tenha chegado à mesma base de cálculo apresentada pela Impugnante, realizou o
lançamento de IRPJ e CSLL sem qualquer explicação plausível, desconsiderando as
informações constante nos seguintes documentos: (i) ECF, especificamente no
Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real; (ii) DCTF atinente ao
período em apreço e (iii) quitações realizadas por meio da DCOMP no
04476.96601.190922.1.7.57-3090;
- que, nota-se, as autoridades fiscais abandonaram a busca pela verdade real dos
fatos, apegando-se a circunstâncias alheias ao caso e adotando um caminho
menos trabalhoso ao desconsiderar a liquidação realizada mediante a DCOMP no
04476.96601.190922.1.7.57-3090, em total desrespeito ao devido processo legal
administrativo, previsto no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal de
1988 e ao princípio da verdade material;
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
16
- que, caso assim não entenda e mantenha a cobrança do presente auto de
infração, nota-se que estaremos diante do enriquecimento ilícito da Fazenda
Nacional, tendo em vista que o pagamento do IRPJ e CSLL já foi devidamente
realizado;
- que é cediço a Administração deve agir de acordo com a lei, devendo
subordinarse a dispositivos legais, não podendo sujeitar o particular à exação
tributária sem qualquer finalidade específica, afrontando as previsões
constitucionais;
- que, diante de todo o exposto, imperioso o cancelamento do presente auto de
infração, haja vista que a empresa autuada realizou corretamente o pagamento
dos tributos ora exigidos por meio de compensação, o que enseja a extinção do
crédito tributário nos moldes do artigo 156, II do Código Tributário Nacional;
- que, por fim, o sujeito passivou pediu, em face dos argumentos consignado, seja
DADO PROVIMENTO, a fim de:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional; (ii) no mérito, seja julgado
improcedente o auto de infração, a fim de cancelar integralmente o débito ora
exigido, vez que os débitos de IRPJ e CSLL atinentes ao ano calendário de 2019
foram devidamente extintos por meio de compensação.
É o relatório.
Nessa toada, o acórdão recorrido julgou procedente a pretensão impugnatória,
cancelando os autos de infração de IRPJ e reflexos, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2019 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTO DE
INFRAÇÃO IMPROCEDENTE. Não restando comprovada a infração
imputada e, ademais, restando demonstrado e comprovado que o débito
apurado, informado na ECF (retificadora) antes da ciência do início do
procedimento fiscal, foi objeto de compensação tributária mediante
DComp, afasta-se o lançamento fiscal. LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. O
Lançamento decorrente seque a sorte do principal, pois calcado ou
estribado nos mesmos fatos e provas, inexistindo razão fático-jurídica para
decidir
diversamente.
Impugnação
Procedente
Crédito
Tributário
Exonerado.
O recorrente foi devidamente cientificado em 03/01/2025 (efls. 4328) não houve
protocolod e recurso voluntário.
Contudo, em face do valor questionado, o acórdão foi submetido à remessa de
ofício:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, DAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO para exonerar o crédito tributário em
litígio, conforme relatório e voto do Relator. Submeta-se à apreciação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023, por força
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
17
de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este acórdão só
será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso de ofício é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Porém, analisando o acórdão recorrido, entendo que ele deve ser mantido pelos
próprios fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2019 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTO DE
INFRAÇÃO IMPROCEDENTE. Não restando comprovada a infração
imputada e, ademais, restando demonstrado e comprovado que o débito
apurado, informado na ECF (retificadora) antes da ciência do início do
procedimento fiscal, foi objeto de compensação tributária mediante
DComp, afasta-se o lançamento fiscal. LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. O
Lançamento decorrente seque a sorte do principal, pois calcado ou
estribado nos mesmos fatos e provas, inexistindo razão fático-jurídica para
decidir
diversamente.
Impugnação
Procedente
Crédito
Tributário
Exonerado.
Logo, reproduzo o voto condutor do acórdão recorrido, com o qual concordo e faço
deles a minha razão de decidir:
(...)
RAZÕES DA DEFESA
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
18
O sujeito passivo, nas razões de defesa, pediu a improcedência dos Autos de
Infração do IRPJ e CSLL (reflexo), fatos geradores do ano-calendário 2019, pela
inocorrência da infração consignada pela fiscalização da RFB. Vale dizer, embora
tenha chegado à mesma base de cálculo do IRPJ e da CSLL (reflexo) quanto ao
ano-calendário 2019 (lucro real após as compensações) apurada pela impugnante,
o Auditor-Fiscal, equivocadamente, realizou o lançamento do IRPJ e da CSLL, pois
não levou em conta:
(i)a ECF, especificamente no Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro
Real;
(ii) a DCTF atinente ao período em apreço; e
(iii) a quitação realizada por meio da DCOMP no 04476.96601.190922.1.7.57-
3090. Identificados os principais pontos controvertidos, passo a enfrentá-los.
AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL IMPROCEDENTES, ANO-CALENDÁRIO
2019, OBJETO DESTE PROCESSO
Compulsando os autos, constata-se, de plano, que procede a irresignação do
sujeito passivo. Veja. A contribuinte apresentou a ECF (retificadora), quanto ao
ano-calendário 2019, período objeto destes autos, antes da ciência do início do
procedimento de fiscalização, ou seja, com espontaneidade.
Na ECF (retificadora), ano-calendário 2019, houve redução do IRPJ e da CSLL a
pagar em relação à ECF (original), pois a contribuinte apresentou os dados,
informações, apuração do IRPJ e da CSLL, levando em consideração os efeitos das
duas ações judiciais já devidamente identificadas no relatório (uma, transitada em
julgado – Ação de Repetição de Indébito e, outra, não transitada em julgado –
Ação para não tributação dos juros Selic auferidos na Ação de Repetição do
Indébito Tributário, Tema 962 do STF), ou seja: (...)

No caso, ainda a contribuinte excluiu os juros SELIC, valor R$ 118.710.786,25, na
apuração do lucro real do ano-calendário 2019. Acerca dessa exclusão, a
fiscalização lavrou autos de infração do IRPJ e da CSLL (reflexo) especificamente
em processo próprio para prevenir a decadência, conforme já explicitado no
relatório.
Pois bem, quanto ao ano-calendário 2019, em face dos ajustes efetuados pela ECF
(retificadora), adição, exclusões citadas, ainda efetuada a compensação de
prejuízos de períodos anteriores R$ 25.969.722,96, a contribuinte apurou lucro
real na ECF (retificadora), após a compensação de prejuízos de períodos
anteriores, o montante de R$ 60.596.020,25, conforme demonstrativo:
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
19

A fiscalização da RFB acatou o valor do lucro real apurado pela contribuinte,
quanto ao ano-calendário 2019, objeto dos autos de infração deste processo.
Porém, a fiscalização da RFB alegou discrepância quanto à apuração do valor
devido do IRPJ e ainda que o IRPJ a pagar e a CSLL a pagar não tinham sido
confessados em DCTF, nem foram pagos, nem foram objeto de compensação.
Por isso, a fiscalização da RFB procedeu à constituição do crédito tributário via
autos de infração. A propósito, transcrevo excertos do Relatório da Fiscalização,
parte integrante dos autos de infração, acatando a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ano-calendário 2019, conforme ECF (retificadora):
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
20

Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
21

(...) Embora tendo acatado o valor do lucro real apurado pela fiscalizada, quanto
ao ano-calendário 2019, a fiscalização da RFB laborou em equívoco ao recalcular o
IRPJ e ao consignar que os débitos do IRPJ, CSLL não teriam sido informados em
DCTF e, ainda, que não teriam sido pagos, nem objeto de compensação tributária.
Como já frisado, a base de cálculo utilizada pelo I. Auditor- Fiscal foi a mesma
apresentada pela contribuinte: R$ 60.596.020,25:
Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
22

Cabe destacar, a diferença entre o IRPJ apurado pela empresa (R$ 14.546.645,99),
para aquele ora exigido pela fiscalização da RFB (R$ 15.125.005,06), perfaz a
monta de R$ 578.359,07, ocasionada por dois fatores, quais sejam: (i) o I. Auditor-
Fiscal não considerou o valor de R$ 363.576,12 atinente ao PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), o qual possibilita que as empresas que declaram o
Imposto de Renda pelo lucro real possam contar com a dedução do incentivo
fiscal por refeição cedida, limitada a 4% do imposto devido; e (ii) não deduziu o
montante de R$ 214.782,96 relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte. Da
leitura do Termo de Verificação Fiscal, o I. Auditor- Fiscal não consignou, não fez
nenhum esclarecimento do motivo pelo qual RESTARAM AUSENTES esses dois
valores da sua apuração.
Esses valores, na verdade, não foram rejeitados pela fiscalização da RFB. Com a
finalidade de que não pairem quaisquer dúvidas, a Impugnante colacionou o
“Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real” (fls. 3739/3740), em
que é possível identificar que tais valores constavam na ECF relativa ao ano
calendário de 2019: (...)

Assim, a Impugnante apurou corretamente o débito do IRPJ no valor de R$
14.546.645,99 em ECF (retificadora), em que se verifica que a liquidação do
mencionado tributo se deu por meio de DCOMP no 04476.96601.190922.1.7.57-
3090; juntou cópia da DCTF-retificadora – ajuste anual, transmitida em
22/09/2022, quanto ao ano-calendário 2019, informando o débito e a
compensação em DCOMP (e-fls. 4266/4284) e cópia do PER/DComp retificador,
transmissão em 19/09/2022, quanto aos débitos do IRPJ e da CSLL, ajuste anual,
ano-calendário 2019 (e-fls. 4286/4292).
De igual modo, por meio da análise dos mesmos documentos (DCTF e DCOMP no
04476.96601.190922.1.7.57-3090) nota-se que a Impugnante declarou o valor da
CSLL de R$ 5.453.641,82 na DCTF, informou compensação, ou seja, realizou a
respectiva quitação por meio de declaração de compensação.
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.010 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725811/2023-75
23
O montante do principal da CSLL declarado e pago pela Impugnante é
exatamente o mesmo exigido por meio do presente auto de infração:

Diante de todo o exposto, restou demonstrado, comprovado que NÃO merecem
prosperar os autos de infração do IRPJ e da CSLL objeto deste processo.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento à impugnação para exonerar
integralmente o crédito tributário objeto deste processo.
Diante do exposto, conheço do recurso ofício para negar-lhe provimento, mantendo
na íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4402
DF CARF MF
Original